Tribunal: TJBA
Processo: 8040110-50.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. FESTEJOS JUNINOS. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. DEVER DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RESTRITAS A AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. . FOMENTO A FESTIVIDADE POPULAR QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §§2º E 3º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A exigência de apresentação de certidões que comprovem a regularidade fiscal do Município beneficiário encontra amparo no art. 25, §1º, da LC nº 101/2000, sendo excepcionadas apenas as transferências destinadas às áreas de educação, saúde e assistência social, nos termos do §3º. 2. A realização de festejos juninos não se enquadra no conceito constitucional de assistência social (art. 203 da CF). 3. O acórdão embargado fixou honorários com observância dos critérios do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável o arbitramento por equidade do §8º, pois a causa possui repercussão patrimonial, envolvendo habilitação para celebração de convênio de transferência voluntária de recursos públicos. 4. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8040110-50.2024.8.05.0000 , em que figuram como embargante o MUNICIPIO DE IBIPEBA e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto do relator.